Tribunal: TJPA
Processo: 0000681-37.2020.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000681-37.2020.8.14.0055

APELANTE: JOSE MARIA PANTOJA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, APETRECHOS E DINHEIRO APREENDIDOS SOMADOS AOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS INDICAM A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REFORMA DA DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONCURSO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.

decisão unânime.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

I. A quantidade de entorpecente apreendida não é condizente com a condição de usuário, A presença de uma balança, tesoura, dinheiro e demais objetos indicam a destinação comercial do entorpecente. A narrativa das testemunhas em nenhum momento é contraditória, mas apontam para o cometimento do delito de tráfico de drogas, uma vez que a testemunha de nome Maria Neli, empregada doméstica do réu, afirmou que ele armazenava entorpecente em sua residência. Ao cumprir diligências na residência do acusado, a testemunha Willen Lima, Policial Militar, afirmou que havia um forte cheiro de “maconha” e que outra equipe conseguiu encontrar o entorpecente e demais objetos na residência do recorrente. Desta forma, não há dúvidas sobre a materialidade e a autoria delitiva. Condenação mantida.

REFORMA DA DOSIMETRIA

II. Não faz sentido falar em reforma da pena-base, uma vez que a sanção fora fixada em seu mínimo legal na primeira fase dosimétrica, tendo a pena final se afastado do mínimo em decorrência da agravante de reincidência. O réu confessou a posse da droga, no entanto, alegou que ela se destinaria ao uso pessoal. A jurisprudência no STJ é favorável à aplicação da atenuante de confissão, ainda que qualificada. Reconhecida a confissão, deve-se ponderar o concurso desta atenuante com a agravante de reincidência. O STJ entende pela possibilidade da compensação entre ambas. Precedentes;

III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSE MARIA PANTOJA DOS SANTOS
fora condenado à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 550 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06
. Inconformado, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca da Capital.

A defesa, em suas razões, defendeu a reclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal.

De forma subsidiária, pleiteou a revaloração das circunstâncias judiciais e a aplicação da atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto. (ID 7782036)

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo. (ID 8110480)

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que no dia 04/02/2020, em uma residência localizada na Rua central do município de São Miguel do Guamá, o denunciado José Maria Pantoja dos Santos, mantinha em sua residência entorpecentes para fins de tráfico.

Segundo o apurado, foi feita uma denúncia por uma pessoa que havia trabalhado como doméstica na casa do réu, afirmando que ele comercializava entorpecentes. As polícias civil e militar realizaram diligências no local indicado, tendo encontrado no interior do imóvel 05 porções de maconha e 02 porções de cocaína, nas formas de pó e pedra, bem como apetrechos, tais como tesouras, balança de precisão, linha de costura, aparelhos celulares e o valor de 2.000,00 reais, divididos em dois maços, dentro do guarda-roupa de um dos cômodos da casa.

De acordo com o laudo pericial (ID 7781709), a quantidade total de
Cannabis
é de 212,0 gramas; 2,888 gramas de cocaína em consistência pulverulenta e 4,484 gramas em consistência pulverizada.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

A defesa aduziu que a quantidade de entorpecente apreendida é inexpressiva e condizente com a destinação de uso pessoal. Afirma que, em seu depoimento, a ex-empregada do denunciado teria dito que consumia a droga junto com o réu, comprovando sua condição de usuário. Ademais, aponta suposta incoerência nos relatos das testemunhas.

A quantidade de entorpecente apreendida não é condizente com a condição de usuário. Ademais, a presença de uma balança, tesoura, dinheiro e demais objetos indicam a destinação comercial do entorpecente.

A narrativa das testemunhas em nenhum momento é contraditória, mas apontam para o cometimento do delito, uma vez que a testemunha de pronome Maria Neli, empregada doméstica do réu, afirmou que ele armazenava entorpecente em sua residência. Ao cumprir diligências na residência do acusado, a testemunha Willen Lima, Policial Militar, afirmou que havia um forte cheiro de “maconha” e que outra equipe conseguiu encontrar o entorpecente e demais objetos na residência do recorrente. Desta forma, não há dúvidas sobre a materialidade e a autoria delitiva. Condenação mantida.

REFORMA DA DOSIMETRIA

Foi alegado que o juiz teria afastado a pena base de seu mínimo legal sem a devida fundamentação jurídica. Assim, requereu a reforma da dosimetria, visando a fixação da pena em seu menor valor. Requereu também a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Não merece prosperar o pleito defensivo, uma vez que a pena fora fixada em seu mínimo legal na primeira fase dosimétrica, tendo a sanção final se afastado do mínimo em decorrência da agravante de reincidência. Assim, não faz sentido falar em reforma da pena-base.

A respeito da incidência da atenuante da confissão espontânea, extrai-se dos autos que o réu confessou a posse da droga, no entanto, alegou que ela se destinaria ao uso pessoal. A jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça é favorável à aplicação da atenuante da confissão, ainda que qualificada, independentemente da utilização desta como fundamento para condenação:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA DISPENSÁVEL, PELO DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. DESCABIMENTO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1.087/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE. 1. A reiteração delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância. 2. O desaparecimento dos vestígios autoriza a constatação indireta da qualificadora do rompimento de obstáculo.
3. "O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)
4. A existência de outras provas capazes de, em tese, embasar a condenação não afasta o direito do réu confesso à atenuante da confissão. 5. Consoante a recente decisão do tema repetitivo 1.087/STJ, a majorante do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) é inaplicável ao furto qualificado. 6. Agravo regimental provido em parte, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e afastar a majorante do repouso noturno. (AgRg no AREsp n. 1.706.063/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

Reconhecida a confissão, deve-se ponderar o concurso desta atenuante com a agravante de reincidência. Sobre este tema, o Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade da compensação entre ambas:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DOSIMETRIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A AGRAVANTE DA RECIDIVA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUMENTO SUPERIOR A 1/3 PELA INCIDÊNCIA DAS DUAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. OFENSA À SÚMULA 443/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria
. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 2. Na hipótese dos autos, o ora agravante ostentava três títulos condenatórios caracterizadores da reincidência, sendo certo que um deles foi compensado com a atenuante da confissão espontânea. Logo, mostra-se proporcional o aumento da pena em 1/4. 3. As instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a exasperação da pena em 3/8 (três oitavos) na terceira fase da dosimetria, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Em verdade, as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de armas de fogo (metralhadora e revólver) por cinco agentes em concurso, evidenciam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo. 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 749.761/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

Assim, procedendo-se a compensação acima ventilada, fica o réu condenado à pena final de
05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 500 DIAS-MULTA, FIXADOS EM 1/30 AVOS DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS.

Ante o exposto,
data vênia
do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023